Tribunal: TJDFT
Processo: 0002729-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO MP. BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DA PROVA. AFASTADA. PROVAS OBTIDAS EM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE. DEPOIMENTO. AGENTE POLICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crime de tráfico é um delito permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas suspeitas, como in casu.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, incabível falar em improcedência da representação.
4. Diante da gravidade do ato infracional praticado, análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, o qual se equipara aos crimes hediondos, e considerando as condições pessoais do representado, as medidas socioeducativas em regime aberto não se mostram suficientes para inibir a prática de novos atos infracionais e para integrar o jovem ao convívio social e familiar.
5. Recurso ministerial conhecido e provido.